Tribunal: TJMT
Processo: 0005123-08.2017.8.11.0064
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005123-08.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR MEDEIROS PIRES - CPF: 027.936.241-28 (APELANTE), MIRELLE GONSALEZ MACIEL - CPF: 937.030.821-00 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES CARDOSO - CPF: 028.717.301-13 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVANETE MARIA DA SILVA - CPF: 027.931.901-01 (ASSISTENTE), JOAO ROBERTO MIGUEL DA SILVA - CPF: 631.560.671-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IAGO KAIRON GOMES DA SILVA - CPF: 073.200.751-80 (VÍTIMA), JAIR BORGES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – INCONFORMISMO DA DEFESA – READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR –
VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – ANTECEDENTES CRIMINAIS,
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE VALORADAS DE FORMA EQUIVOCADA – PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
DETRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PENA REMANESCENTE – INVIABILIDADE –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais demanda fundamentação idônea para a exasperação da sanção basilar, de modo que devem ser afastadas aquelas cujas justificativas apresentadas são insubsistentes.

Existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base deve ser fixada em
quantum
superior ao mínimo legal, em patamar suficiente à repressão e à prevenção do crime.

A regra prevista no art. 387, § 2º, do CPP, não objetiva a realização da detração penal, cuja competência recai sobre o juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “
c
”), mas apenas impõe a necessidade de sopesar o tempo de prisão provisória do réu na fixação do regime prisional.

É inviável o reconhecimento de prescrição retroativa com base na pena remanescente de detração penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Victor Medeiros Pires
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0005123-08.2017.8.11.0064, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o absolveu pela prática dos crimes de homicídio simples (CP, art. 121,
caput
) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B) e o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a redução da pena-base fixada, haja vista a valoração equivocada das circunstâncias judiciais, a detração penal para o fim de viabilizar a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e o reconhecimento da prescrição retroativa (Id. 122573283).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos despendidos pela defesa e requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 122573286).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 131805678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 17 de janeiro de 2017, por volta das 21 horas, em frente à residência localizada na rua 01, s/n, Vila Poroxo, na cidade de Rondonópolis/MT, juntamente com o adolescente conhecido por “
Jairzinho
”, impelido de
animus necandi
, por motivo fútil, o acusado
Victor Medeiros Pires
efetuou dois disparos de arma de fogo na tentativa de matar Iago Cairon Gomes da Silva,
somente não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, já que os disparos não atingiram a vítima.

Nas mesmas condições de tempo e espaço, o acusado
Victor Medeiros Pires
compartilhou o porte de arma de fogo de uso permitido com terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, a acusação afirma que
o acusado
Victor Medeiros Pires
corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente J.B.S., conhecido pelo vulgo “
Jairzinho
”, com ele praticando os crimes de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo.

Em suma, a exordial relata o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Consoante apurado o denunciado e o adolescente já tinham “tretas” antigas (questões envolvendo drogas) com a vítima Iago Cairon, de modo que, no dia dos fatos, deliberaram em ceifar a vida deste. Para tanto, primeiramente Victor, conhecido por Vitinho, de motocicleta, na companhia de terceira pessoa não identificada, passou próximo à residência da vítima e, vendo-a no local, xingou-a de safado; parando por ali, no que o ofendido apossou-se de tijolos e foi tirar satisfação com Vitinho, sobre o porquê tê-lo ofendido, mas este não respondeu e saiu do local em sua moto.

Nos termos da investigação policial, após algum tempo, Vitinho voltou ao local, desta vez tendo na garupa da motocicleta o adolescente “Jairzinho”, ocasião em que, ao passarem de fronte a residência da vítima Iago Cairon, “Jairzinho”, que estava portando a arma de fogo, que seria um revólver calibre 38, sacou-a e efetuou três disparos em direção a Iago Cairon, entretanto errou o alvo e Iago saiu ileso do atentado (...)
” (Id. 122573076, pp. 2-3).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B).

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Juri, o apelante foi absolvido quanto aos delitos de homicídio qualificado tentado e corrupção de menores, porém, condenado pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permito, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos e 4 meses de reclusão
, no
regime inicial aberto
, e o pagamento de 40 dias multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, alegando que
a pena basilar fixada na sentença foi estabelecida em patamar desproporcional, com base em valorações equivocadas das circunstâncias judiciais
, motivo pelo qual requereu a sua redução para o mínimo legal.

Da detida análise da sentença, verifico que foi ponderado em desfavor do acusado os antecedentes criminais, a conduta social, a personalidade do agente e as circunstâncias do crime, resultando na fixação da pena-base em 2 anos e 8 meses de reclusão.

No que se refere aos
antecedentes
, à
conduta social
e à
personalidade do agente
, o juízo singular destacou que “
se vê que destoam do almejado pela sociedade, pois possui condenação por crime de tráfico de drogas no Estado de Mato Grosso do Sul. Ademais, vale ressaltar que, ainda quando adolescente, ficou recolhido no sistema socioeducativo por cometimento de reiterados atos infracionais, logo majoro a pena em 02 (dois) meses
”.

Quanto aos antecedentes, embora o acusado tenha afirmado em juízo que foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas no Estado de Mato Grosso do Sul, fatos que a defesa afirma terem sido posteriores aos apurados nos autos, não há no caderno processual qualquer registro da referida condenação, o que inviabiliza a valoração negativa desta circunstância.

Aliás, da análise da certidão encartada no Id. 122573204 e em consulta ao sistema informatizado desta Corte, não foi possível verificar a existência de condenação criminal em seu desfavor, de modo que deve ser considerado primário e de bons antecedentes, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.

Além disso, a conduta social se refere ao comportamento do agente perante à sociedade, como indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, não se confundindo com o seu histórico criminal, que deve ser aferido na avaliação dos antecedentes.

Igualmente, não existem nos autos elementos contundentes que possibilitem a apreciação da personalidade do agente, mormente porque essa valoração é totalmente inviável sem a elaboração de um estudo psicossocial com a devida intervenção de profissionais habilitados na temática.

Outrossim, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para fins de aumentar a pena-base, tampouco prestam-se a caracterizar personalidade voltada para a prática de crimes ou má conduta social
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1997211/SP, Dje 21.3.2022).

No tocante às
circunstâncias do crime
, o magistrado sentenciante acresceu à pena 6 meses de reclusão, destacando que “
a arma foi utilizada de forma covarde para atentar contra uma vida, de uma adolescente e na presença de seus familiares, assim agravo a pena em 06 (seis) meses
”.

Embora o Conselho de Sentença tenha absolvido o acusado quanto ao homicídio qualificado tentado, responderam afirmativamente aos quesitos relacionados à materialidade e à autoria delitiva, razão pela qual não há impeditivo para o reconhecimento da atentatória à vida da vítima como circunstância a recrudescer a sanção basilar referente ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Dessa forma, afasto a valoração negativa dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do agente, readequando a sanção basilar para
2 anos e 6 meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, reconhecida a atenuante da menoridade relativa, reduzo a reprimenda na proporção de 1/6, encontrando a pena de
2 anos e 1 mês de reclusão
, que torno definitiva pela ausência de outras circunstâncias a incidir.

Tratando-se de recurso exclusivo da defesa, não obstante as circunstâncias negativas do crime, mantenho o
regime inicial aberto
.

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, reduzo a pena pecuniária para
11 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Em seguida, a
defesa
requereu a detração penal para o fim de viabilizar a substituição da sanção privativa de liberdade por uma restritiva de direito e a prescrição retroativa da pena remanescente
.

Entretanto, importante consignar que a regra estabelecida no art. 387, § 2º, do CPP, inserida pela Lei n. 12.736/2012, não objetiva a realização da detração penal pelo juízo sentenciante, mormente porque tal determinação compete ao juízo da execução penal (LEP, art. 66, inciso III, alínea “
c
”).

Com efeito, a finalidade do sopesamento do período de prisão provisória na sentença é permitir ao acusado que respondeu os termos do processo custodiado a imediata fixação do regime prisional adequado, considerada a execução provisória da pena (STF, Súmula n. 716).

Na hipótese, verifico que foi fixado o regime inicial aberto em favor do acusado, considerando o
quantum
de pena fixado e o período de prisão provisória e, inclusive, determinada a expedição de alvará de soltura pelo juiz sentenciante, que foi devidamente cumprido no dia 23.10.2021 (Id. 122573278).

Por outro lado, embora a defesa tenha requerido a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, haja vista o período de prisão provisória, no caso mostra-se inviável, já que as circunstâncias do crime indicam que seria insuficiente para atingir as finalidades da pena.

Pelo exposto,
conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância da douta Procuradoria
-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para afastar a valoração negativa dos antecedentes, conduta social e personalidade do agente, readequando a pena
privativa de liberdade aplicada ao acusado
Victor Medeiros Pires
para
2 anos e 1 mês de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e
a pena pecuniária para
11 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022